Tribunal: STF
Processo: ARE 1459915
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    DESAPROPRIAÇÃO 



    Execução contra a Fazenda Pública - Precatório - Parcelamento - Correção monetária - Lei n° 11.960/09 -Trânsito em julgado - Impossibilidade



    - Transitada em julgado a homologação da liquidação, os cálculos não podem mais ser alterados para adoção de critério contido em lei posterior que tem vigência imediata, mas não é retroativa. 



    O recorrente afirma que o “precatório expedido no presente processo foi parcelado na forma do artigo 33 do ADCT, que autorizou o pagamento do débito em 8 parcelas anuais, iguais e sucessivas, sem incidência de furos moratórios e compensatórios em continuação.”



    Alega que “não incidem juros moratórios, desde a requisição judicial para o pagamento da sentença transitada em julgado, até o final do exercício financeiro seguinte à inclusão da verba orçamentária destinada a custear o precatório de referência” e “deve-se expurgar, portanto, os juros computados durante o período da graça concedida pela Constituição Federal.”



    É o relatório. Decido.



    2. Registro, desde logo, que, a respeito da matéria em causa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 1.169.289, Redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes, Tema n. 1.037, firmou o seguinte entendimento:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 



    2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 



    3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 



    4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”. 



    5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 



    6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”. 



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'".



    Consigno, ademais, tal como atestam precedentes desta Suprema Corte (ARE 1.289.251, ministro Roberto Barroso; ARE 1.305.294 e ARE 1.316.275, ambos de relatoria do ministro Luiz Fux; RE 907.942, ministro Edson Fachin; entre outros), a possibilidade de devolução do feito à origem ainda que já julgado o mérito de tema com repercussão geral reconhecida. 



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 1.037/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância de origem, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente